Tribunal: TJSP
Processo: 1503142-16.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Resistência qualificada – Disparo de arma de fogo – Trafegar em alta velocidade em locais determinados – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Absorção dos crimes de disparo de arma de fogo e trafegar em alta velocidade em locais determinados – Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Resistência qualificada – Disparo de arma de fogo – Trafegar em alta velocidade em locais determinados – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Absorção dos crimes de disparo de arma de fogo e trafegar em alta velocidade em locais determinados – Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.